Tribunal: STJ
Processo: 0027845-28.2022.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2780219 - MS (2024/0408142-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ALESSANDRO VALIENTE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME
DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, em razão da necessidade de reexame do contexto
fático-probatório, com óbice na Súmula n. 7 do STJ.
2. O Tribunal de origem reconheceu a configuração do delito de tráfico de drogas com
base nas provas colhidas durante a instrução processual, incluindo testemunhos de
policiais militares, além da quantidade e modo de acondicionamento do entorpecente
apreendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode
ser desclassificada para porte de drogas para consumo pessoal, sem a necessidade de
reexame do conjunto fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem fundamentou a condenação por tráfico de drogas com base em
provas suficientes, incluindo testemunhos de policiais militares, modo de
acondicionamento e quantidade de droga apreendida, afastando a tese de porte para
consumo pessoal.
5. A alteração da conclusão do acórdão impugnado exigiria o reexame de fatos e provas,
o que é inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A condenação por tráfico de drogas pode ser fundamentada em
testemunho de policiais, na quantidade e modo de acondicionamento da droga
apreendida. 2. O reexame de fatos e provas é inviável em recurso especial, conforme a
Súmula n. 7 do STJ".
Documento eletrônico VDA48140053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:06
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: 7f05733d-d084-47ba-960b-1d620814a6bf

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33; Súmula n. 7/STJ.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.555.423/CE, de minha
Jurisprudência relevante citada:
relatoria, Quinta Turma, julgado em 10.09.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48140053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:06
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: 7f05733d-d084-47ba-960b-1d620814a6bf

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2780219 - MS (2024/0408142-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ALESSANDRO VALIENTE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME
DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, em razão da necessidade de reexame do contexto
fático-probatório, com óbice na Súmula n. 7 do STJ.
2. O Tribunal de origem reconheceu a configuração do delito de tráfico de drogas com
base nas provas colhidas durante a instrução processual, incluindo testemunhos de
policiais militares, além da quantidade e modo de acondicionamento do entorpecente
apreendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode
ser desclassificada para porte de drogas para consumo pessoal, sem a necessidade de
reexame do conjunto fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem fundamentou a condenação por tráfico de drogas com base em
provas suficientes, incluindo testemunhos de policiais militares, modo de
acondicionamento e quantidade de droga apreendida, afastando a tese de porte para
consumo pessoal.
Documento eletrônico VDA48140110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:06
Código de Controle do Documento: b7f6a9b3-b61d-41ad-a6ee-daa80ffab4fd

5. A alteração da conclusão do acórdão impugnado exigiria o reexame de fatos e provas,
o que é inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A condenação por tráfico de drogas pode ser fundamentada em
testemunho de policiais, na quantidade e modo de acondicionamento da droga
apreendida. 2. O reexame de fatos e provas é inviável em recurso especial, conforme a
Súmula n. 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33; Súmula n. 7/STJ.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.555.423/CE, de minha
Jurisprudência relevante citada:
relatoria, Quinta Turma, julgado em 10.09.2024.
RELATÓRIO Trata-se de agravo regimental interposto por ALESSANDRO
VALIENTE contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial em decorrência da necessidade do revolvimento do contexto fático-
probatório, com óbice na Súmula n. 7, STJ (fls. 504-507).
A parte agravante sustenta, em síntese, que não restou demonstrada a prática
do delito de tráfico de drogas, asseverando que a condenação foi lastreada
exclusivamente em depoimentos contraditórios prestados por policiais militares.
Defende, assim, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n.
11.343/2006 (porte de droga para consumo pessoal), entendimento que prescinde do
revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7, STJ
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para que também seja
provido o recurso especial (fls. 515-526).
É o relatório.
VOTO
As razões expostas pela parte agravante mostram-se insuficientes para
infirmar a decisão impugnada, que deve ser preservada com base nos fundamentos em
que originariamente se assentou.
Documento eletrônico VDA48140110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:06
Código de Controle do Documento: b7f6a9b3-b61d-41ad-a6ee-daa80ffab4fd

De fato, não houve adequada demonstração de como seria possível, sem
realizar o aprofundamento vertical sobre o contexto probatório, concluir, diversamente
do que constatou a Corte de origem, que o recorrente portava droga apenas para consumo
pessoal.
Como já assentado no julgamento monocrático, o Tribunal de origem
reconheceu a configuração do delito de tráfico de drogas com base nas provas colhidas
durante a instrução processual, notadamente os testemunhos dos policiais responsáveis
pela prisão, bem como a quantidade e o modo de acondicionamento do entorpecente
apreendido - 43 (quarenta e três) porções de cocaína, totalizando 15g (quinze gramas) -,
elementos que afastaram a tese de porte para consumo pessoal.
Confiram-se excertos elucidativos do acórdão (fls. 389-390):
"O Policial Rodrigo Rodelli Boneventi, em juízo (p. 186),
declarou que: no dia dos fatos, após abordagem de rotina em vários
estabelecimentos comerciais, em frente à Conveniência FEST CIA,
fizeram abordagem e revista pessoal no Apelante, e encontraram 43
papelotes contendo cocaína, dentro da cueca. Destacou que,
anteriormente, receberam denúncias de que Alessandro realizava o
tráfico de drogas naquela região. Em consulta ao Sistema SIGO
constataram, inclusive, que o réu já havia sido preso no mesmo local,
também na posse de entorpecentes.
O Policial Guilherme Santos Farias, em juízo (p. 186),
declarou que: no dia dos fatos, em abordagem a várias pessoas em
frente à Conveniência FEST CIA, fizeram abordagem e revista pessoal
no Apelante, e encontraram 43 papelotes contendo cocaína, dentro da
cueca. O Apelante teria confessado que vendia cada papelote pelo valor
de R$ 10,00. Anteriormente, receberam diversas denúncias de que
Alessandro realizava o comércio de drogas naquele local.
O Embargante Alessandro Valiente, em juízo (p. 186),
declarou que: é dependente químico há mais de vinte anos, e no dia dos
fatos foi comprar drogas para consumo pessoal, momento em que foi
abordado pela guarnição policial. O local era conhecido como um ponto
de venda de entorpecentes. Consome, em média, 7-8 papelotes de
cocaína diariamente.
Pois bem, do arcabouço probatório amealhado, nota-se que
materialidade evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (p. 05-07),
boletim de ocorrência (p. 28-32), auto de constatação provisória (p. 34-
36), auto de exibição e apreensão (p. 39-40), laudo de exame
toxicológico (p. 134-137), e pelos depoimentos policiais explicita a
traficância do embargante Alessandro.
Com efeito, quanto ao pleito de desclassificação da conduta
do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 para a prevista no artigo 28 do referido
diploma legal, deve-se ressaltar que a condição de usuário, por si só,
não exclui a de traficante, pois não são raras as ocasiões nas quais o
agente comercializa drogas, a fim de manter o próprio vício.
[...]
Documento eletrônico VDA48140110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:06
Código de Controle do Documento: b7f6a9b3-b61d-41ad-a6ee-daa80ffab4fd

Consoante acima exposto, os depoimentos dos policiais
colhidos sob o crivo judicial são uníssonos sobre a finalidade mercantil
da droga apreendida com o embargante.
Nesse aspecto, todo o contexto probatório encontra-se em
harmonia, evidenciando a ideia de que a conduta do embargante estava
voltada para o tráfico e não exclusivamente ao uso.
Aliás, a quantidade da droga encontrada é comum para
revendedores, os quais preferem não armazenar porções elevadas para
em caso de perda não experimentarem prejuízo excessivo, bem como
para o fácil descarte e/ou ocultação e para a própria simulação da posse
de droga para consumo pessoal.
Outrossim, embora não seja exorbitante, a forma de
acondicionamento da droga não deixa remanescer dúvida sobre a
finalidade mercantil, pois a cocaína estava acondicionado em 43
(quarenta e três) porções, as quais totalizaram 15 g (quinze gramas).
De mais mais, analisando-se às circunstâncias sociais e
pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente, cumpre
destacar que o apelante Alessandro já foi condenado por roubo, furto e
tráfico de drogas, consoante a certidão de p. 115-125."

Observo, portanto, que as instâncias ordinárias reconheceram a existência de
elementos de prova suficientes para fundamentar o decreto condenatório do recorrente.
Para alterar a conclusão do acórdão impugnado acerca da existência de provas
suficientes da autoria e da materialidade do crime, seria imprescindível reexaminar as
circunstâncias fáticas do caso, providência inviável em sede de recurso especial,
conforme dispõe a Súmula n. 7, STJ: "a pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial".
Neste sentido:
"DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDUTA SE
AMOLDA AO PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO.
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. CONDENAÇÃO POR
TRÁFICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO.
PRECEDENTES.
COMPROVAÇÃO
DA
MERCANCIA.
DESNECESSIDADE.
CRIME
DE
AÇÃO
MÚLTIPLA.
PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/ STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I - O Tribunal de origem consignou que o conjunto
probatório é suficiente para demonstrar que o agravante incidiu na
conduta descrita como tráfico de drogas.
II - Eventual alteração da conclusão do aresto impugnado
para afastar os elementos configuradores do tráfico de drogas exigiria o
reexame de fatos e provas, providência inviável por esta Corte Superior,
consoante disposto na Súmula n. 7, STJ.
Documento eletrônico VDA48140110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:06
Código de Controle do Documento: b7f6a9b3-b61d-41ad-a6ee-daa80ffab4fd

III - A decisão do Tribunal a quo está em conformidade com
o entendimento desta Corte de que o tráfico de drogas é crime de ação
múltipla, o que torna desnecessária a prova da efetiva comercialização
dos entorpecentes, esbarrando também no óbice da Súmula n. 83/STJ.
IV - A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz
de afastar os termos da decisão agravada, razão pela qual deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Agravo regimental desprovido."
(AgRg no AREsp n. 2.555.423/CE, de minha relatoria,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/9/2024
17/9/2024

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48140110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:06
Código de Controle do Documento: b7f6a9b3-b61d-41ad-a6ee-daa80ffab4fd

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0408142-8
AREsp 2.780.219 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00278452820228120001 0027845282022812000150000
0027845282022812000150001 0027845282022812000150002
278452820228120001 27845282022812000150000 27845282022812000150001
27845282022812000150002
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALESSANDRO VALIENTE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALESSANDRO VALIENTE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245485854452614092@
2024/0408142-8 - AREsp 2780219 Petição : 2025/0038852-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48128538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:27:01
Código de Controle do Documento: FD3B337A-6B50-4BF6-822A-8910F282C823